Tribunal: TJMT
Processo: 1021706-65.2025.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-09-26
Data de publicação: 2025-09-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1021706-65.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Base de Cálculo]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[TATIANE DE SOUSA OLIVEIRA SILVA - CPF: 026.322.461-99 (RECORRENTE), WAGNER FERNANDO ARAUJO - CPF: 897.957.921-72 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE PEIXOTO DE AZEVEDO - CNPJ: 03.238.631/0001-31 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURÉLIO RENE ARRAIS: Externou nos processos constantes na listagem feita pela secretaria a falta de interesse primário, conforme ofício para tais casos.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. BASE DE CÁLCULO. LEI POSTERIOR QUE FIXOU O SALÁRIO MÍNIMO. AFRONTA AO ART. 7º, IV, DA CF/1988 E À SÚMULA VINCULANTE Nº 04 DO STF. EFEITO REPRISTINATÓRIO. INCIDÊNCIA SOBRE O VENCIMENTO DO CARGO EFETIVO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto por servidora pública municipal, ocupante do cargo de agente comunitário de saúde, contra sentença que julgou improcedente o pedido de cálculo do adicional de insalubridade sobre o vencimento do cargo efetivo. A recorrente sustenta a aplicação da Lei Municipal nº 083/1990, que previa tal base de cálculo, alegando a inconstitucionalidade das leis posteriores que instituíram o salário mínimo como parâmetro.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se é constitucional a fixação do salário mínimo como base de cálculo para o adicional de insalubridade dos servidores municipais; (ii) estabelecer se, diante da inconstitucionalidade dessa vinculação, ocorre o efeito repristinatório da lei municipal anterior que previa o vencimento do cargo como base de cálculo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A Constituição Federal, em seu art. 7º, IV, veda a vinculação do salário mínimo para qualquer fim, salvo os expressamente previstos.

4.

A Súmula Vinculante nº 04 do STF consolida a impossibilidade de utilização do salário mínimo como indexador de vantagens de servidores públicos.

5.

A Lei Municipal nº 083/1990 previa como base de cálculo do adicional de insalubridade o vencimento do cargo efetivo, enquanto a Lei Complementar nº 03/2005 e a Lei Complementar nº 19/2012 passaram a fixar o salário mínimo como parâmetro.

6.

A jurisprudência do STF reconhece que, declarada a inconstitucionalidade da lei posterior que utiliza o salário mínimo como base de cálculo, opera-se o efeito repristinatório da lei anterior que fixava critério diverso (STF, Rcl 53572/PR, Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 08.08.2022; STF, Rcl 54518/PR, Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 03.10.2022; STF, Rcl 52952/PR, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 10.10.2022; entre outros).

7.

O Poder Judiciário, ao reconhecer a inconstitucionalidade da lei posterior, não atua como legislador positivo, mas apenas restaura a eficácia da norma anterior válida.

8.

O adicional de insalubridade devido à recorrente deve incidir sobre o vencimento do cargo efetivo, nos termos da Lei Municipal nº 083/1990, respeitado o prazo prescricional de cinco anos e observados os critérios de atualização monetária e juros fixados pelo STJ (Tema 905) e pela EC 113/2021.

IV. DISPOSITIVO

9.

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

Colendos pares;

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

Ante o exposto, e JULGO IMPROCEDENTE o pedido elencado na inicial e DECLARO EXTINTO o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

A Recorrente, em suas razões recursais, pretende a reforma da sentença sob o argumento de que há norma que estabelece o cálculo do adicional de insalubridade sobre o vencimento base do servidor.

Afirma que a Lei Complementar Municipal nº 083/1990, que primeiro instituiu o regime jurídico dos servidores públicos do Município, estabelecia que o pagamento do adicional de insalubridade fosse calculado sobre o vencimento do cargo efetivo, devendo ser aplicado o efeito repristinatório.

O Município alega que a norma municipal prevê o pagamento do adicional de insalubridade aos servidores, fixando a base de cálculo sobre o salário-mínimo, sendo pleno exercício de sua capacidade de legislar e gerir suas atividades administrativas.

Ante ao teor do Oficio de nº 86/2017 – CPC/NFDTIPI, como o caso em análise não se trata de interesse público que envolve matéria de saúde ou de partes incapazes, não foi colhida manifestação do Ministério Público.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1021706-65.2025.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais

Recorrente (s):

Tatiane de Oliveira Silva

Recorrido (s)

Município de Peixoto de Azevedo

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

26 de setembro de 2025

Colendos pares;

A Reclamante alega que é servidora pública municipal, no cargo de agente comunitário de saúde e que o ente público efetua o cálculo do adicional de insalubridade com base no salário mínimo em desconformidade com o estatuído pela Lei Municipal nº 083/1990, definia como base de cálculo do adicional de insalubridade.

Argumenta que a adoção do salário mínimo para pagamento da verba supracitada afronta a Súmula Vinculante n. 04 do STF, logo, o adicional deve ser calculado com base no vencimento de seu cargo público.

Pois bem. A Constituição Federal, em seu art. 7º, XXIII, expressamente preceitua que são direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem à melhoria de sua condição social, o adicional de remuneração para atividades penosas, insalubres ou perigosas, na forma da lei.

No presente caso, a sentença recorrida julgou improcedente a pretensão do Embargante, com o seguinte fundamento de que inexiste previsão legal vigente que permita a substituição da base de cálculo por outra que não o salário mínimo.

A respeito do pagamento do adicional de insalubridade no Município de Peixoto de Azevedo, a Lei Municipal nº 083, de 16/12//1990, em seu art. 70 estabelecia que o adicional de insalubridade incidisse sobre o vencimento do cargo,
in verbis
:

“Art. 70 – Os funcionários que trabalham com habitualidade em locais insalubre ou em contato permanente com substâncias tóxicas ou com risco de vida fazem jus a um adicional sobre o vencimento do cargo efetivo”.

Posteriormente, a Lei Complementar nº 03, de 26/08/2005, revogou a Lei nº 083/1990 e, em seu art. 65, definiu que o percentual do adicional de insalubridade incide sobre o salário mínimo:

“Art. 65 - Os servidores que trabalhem com habitualidade em locais ou condições insalubres fazem jus a adicional por insalubridade, observando os seguintes percentuais que incidirão unicamente sobre o salário mínimo, conforme segue”:

Com relação à lei específica dos profissionais do SUS e da Secretaria Municipal de Saúde do Município, a Lei Complementar nº. 19/2012, prevê em seu artigo 40,
in verbis:

Art. 40. Aos servidores em exercício habitual em condições insalubres e perigosas ficam assegurados os adicionais por insalubridade e periculosidade. De acordo com o grau mínimo, médio ou máximo a que estejam expostos.

§ 1º A caracterização e a classificação da insalubridade far-se-á por meio de perícia a ser realizada por Profissional devidamente capacitado e especializado em Segurança do Trabalho designado ou contratado pela Secretaria Municipal de Peixoto de Azevedo.

§ 2º O valor do adicional por insalubridade fica assim definido:

I - grau mínimo de insalubridade: 10% (dez por cento)
sobre o salário-mínimo
.

II - grau médio de insalubridade: 20% (vinte por cento)
sobre o salário-mínimo
.

III - grau máximo de insalubridade: 40% (quarenta por cento)
sobre o salário-mínimo
.

Neste caso, como se vê, a Lei Municipal anterior estabelecia como base de cálculo do adicional de insalubridade o vencimento do cargo efetivo e as Leis posteriores alteraram a base de cálculo o salário mínimo.

No entanto, a Súmula vinculante nº 04 do excelso Supremo Tribunal Federal, dispõe:

“Súmula vinculante 04 - Salvo nos casos previstos na Constituição, o salário mínimo não pode ser usado como indexador de base de cálculo de vantagem de servidor público ou de empregado, nem ser substituído por decisão judicial”.

Dessa forma, quando não existe legislação anterior, se a lei municipal determinar que o percentual de adicional de insalubridade incida sobre o salário mínimo, tem sido mantido como válida, pois o Poder Judiciário não pode atuar como legislador.

Porém, quando existe lei municipal anterior estabelecendo a base de cálculo para fixação do adicional de insalubridade, a alteração por lei posterior alterando a base de cálculo para salário mínimo, por ser inconstitucional, não gera alteração validade, causando a repristinação da lei anterior.

Com efeito, o entendimento do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que existindo lei anterior que estabelece para fins de calcular o adicional de insalubridade a base de cálculo diversa do salário mínimo, a lei posterior que fixa o adicional de insalubridade tendo como base de cálculo o salário mínimo, por ser inconstitucional, em afronta à Súmula Vinculante nº 4 e ao artigo 7º, inciso IV, da Constituição Federal, que vedam a vinculação do salário mínimo para qualquer fim, gera a repristinação da lei anterior:

AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI POSTERIOR QUE FIXAVA O SALÁRIO MÍNIMO COMO BASE DE CÁLCULO DO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. EFEITO REPRISTINATÓRIO: APLICAÇÃO DA LEI ANTERIOR QUE PREVIA O PAGAMENTO DO ADICIONAL COM BASE NO VENCIMENTO DO SERVIDO. INEXISTENTE OMISSÃO LEGISLATIVA E DE CONTRARIEDADE À SÚMULA VINCULANTE N. 4 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.

(
STF
- Rcl: 53572 PR 0120178-20.2022.1.00 .0000, Relator.: CÁRMEN LÚCIA, Data de Julgamento: 08/08/2022, Primeira Turma, Data de Publicação: 09/08/2022)

AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. LEI MUNICIPAL DECLARADA INCONSTITUCIONAL POR FIXAR A BASE DE CÁLCULO EM SALÁRIOS MÍNIMOS. ATRIBUIÇÃO DE EFEITO REPRISTINATÓRIO À NORMA REVOGADA. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DA SÚMULA VINCULANTE N. 4 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL: INOCORRÊNCIA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO.

(
STF
- Rcl: 54518 PR, Relator.: CÁRMEN LÚCIA, Data de Julgamento: 03/10/2022, Primeira Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-199 DIVULG 04-10-2022 PUBLIC 05-10-2022)

Agravo regimental na reclamação. 2. Direito Constitucional. Adicional de insalubridade. Lei Municipal declarada inconstitucional por fixar base de cálculos em salários mínimos. 3. Efeito repristinatório. Violação à Súmula Vinculante 4 desta Corte. Inexistência. Precedentes. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.

(
STF
- Rcl: 52952 PR, Relator.: GILMAR MENDES, Data de Julgamento: 10/10/2022, Segunda Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-208 DIVULG 14-10-2022 PUBLIC 17-10-2022)

ADMINISTRATIVO, PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO TRABALHO. AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGADA VIOLAÇÃO À SÚMULA VINCULANTE 4. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1. A discussão havida na origem não passa pela substituição judicial de base de cálculo de adicional pago a servidor público, mas sim pelo efeito repristinatório da norma local substituída por outra posterior declarada inconstitucional pelo Poder Judiciário. Não se tem presente o contexto específico da Súmula Vinculante 4, não há estrita aderência entre o ato impugnado e o paradigma invocado.

2. A postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ( Rcl 6.880-AgR, Rel . Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 22/2/2013).

3. Agravo Regimental a que se nega provimento.

(
STF
- Rcl: 53939 PR, Relator.: ALEXANDRE DE MORAES, Data de Julgamento: 10/10/2022, Primeira Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-206 DIVULG 11-10-2022 PUBLIC 13-10-2022)

Agravo regimental em reclamação. Súmula Vinculante nº 4. Efeito repristinatório de norma legal anterior em decorrência da declaração de inconstitucionalidade de dispositivo que institui o salário mínimo como indexador da base de cálculo de vantagem de servidor público. Não ocorrência de atuação do Poder Judiciário como legislador positivo. Ausência de aderência estrita. Agravo regimental não provido.

1. O efeito repristinatório de norma legal anterior em decorrência da declaração de inconstitucionalidade de dispositivo que institui o salário mínimo como indexador da base de cálculo de vantagem de servidor não possui estrita pertinência com a Súmula Vinculante nº 4, por não haver que se falar em atuação do Poder Judiciário como legislador positivo.

2. Agravo regimental não provido.

(
STF
- Rcl: 54523 PR, Relator.: DIAS TOFFOLI, Data de Julgamento: 03/11/2022, Primeira Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-020 DIVULG 03-02-2023 PUBLIC 06-02-2023)

A decisão recorrida não se atentou sobre a alegação de existência de lei municipal anterior, estabelecendo como base de cálculo o vencimento do servidor, e que nova lei alterou a base de cálculo para salário mínimo.

A
Constituição Federal
, em seu artigo
7º
, inciso
IV
, veda expressamente a vinculação do salário mínimo para qualquer fim. Em razão disso o art. 65 da Lei Complementar nº 03, de 26/08/2005 e o art. 40 da Lei Complementar nº. 19/2012 que estabeleceram o salário mínimo para fins de cálculo do adicional de insalubridade ferem a constituição, por isso gera efeito repristinatório ao art. 70 da Lei Municipal nº 083, de 16/12/1990 que estabelecia que o adicional de insalubridade incidisse sobre o vencimento do cargo efetivo.

Assim, no exercício do controle difuso da constitucionalidade,
incidenter tantum
, neste caso em concreto, declaro a inconstitucionalidade do art. 65 da Lei Complementar nº 03, de 26/08/2005 e do art. 40 da Lei Complementar nº. 19/2012, que estabeleceram o salário mínimo para fins de cálculo do adicional de insalubridade, por contrariar o disposto no artigo 7º, inciso IV, da
Constituição Federal
, que veda a vinculação do salário mínimo para qualquer fim.

Diante da declaração de inconstitucionalidade das leis posteriores, como uma lei inconstitucional é lei inexistente, não tem o poder de revogar lei anterior, gerando a repristinação desta.

Dessa forma, a pretensão da autora encontra acolhida na jurisprudência desta Suprema Corte. A determinação do pagamento do adicional de insalubridade calculado sobre o vencimento do cargo efetivo do servidor decorreu de previsão legal, uma vez que foram atribuídos efeitos repristinatórios ao dispositivo da legislação anterior.

Assim, deve ser reconhecido o direito da Reclamante ao recebimento do adicional de insalubridade, a ser calculado sobre o vencimento de seu cargo efetivo, nos termos do art. 70 da Lei Municipal nº 083, de 16/12//1990 que estabelecia que o adicional de insalubridade incidisse sobre o vencimento do cargo efetivo e não sobre o salário mínimo vigente.

Ante o exposto
, conheço do recurso,
DOU PROVIMENTO
e
condeno
o Recorrido ao pagamento do

adicional de insalubridade no percentual de 20% (vinte por cento) e demais diferenças
sobre o vencimento base do cargo efetivo do servidor,
nos termos do disposto no art. 70 da
Lei Municipal nº 083, de 16/12/1990. Respeitado o prazo prescricional de cinco anos, deve ser paga a diferença que for apurada, acrescido de correção monetária pelo índice o IPCA-E, de acordo com a tese fixada no julgamento do TEMA 905 do STJ, e, a partir de 09/12/2021, correção monetária e os juros de mora a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (SELIC), de acordo com a EC 113/2021 que deve ser aplicada de forma imediata.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/09/2025